Tribunal: STF
Processo: AP 2508
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de DEBORA RODRIGUES DOS SANTOS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Pet 10.995/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 25/8/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29 caput (concurso de pessoas) e art. 69,caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    A Ação Penal foi julgada procedente ação penal para condenar a ré DÉBORA RODRIGUES DOS SANTOS à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo (eDoc. 232).



    Os Embargos de Declaração opostos ao acórdão condenatório foram rejeitados pela Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na Sessão Virtual de 6/6/2025 a 14/6/2025 (eDoc. 236), cujo acórdão de julgamento está pendente de publicação.



    Em 28/3/2025, substituí a prisão preventiva de DEBORA RODRIGUES DOS SANTOS pela prisão domiciliar, a a ser cumprida em seu endereço residencial, ACRESCIDA DA IMPOSIÇÃO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES (art. 318-B, do Código de Processo Penal):



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DA PRESA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP/SP) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Proibição de utilização de redes sociais;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    (5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus pais e irmãos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL



    Em 16/6/2025, a Defesa de DEBORA RODRIGUES DOS SANTOS apresentou manifestação na qual alega que a ré tem relatado “mal-estar contínuo nos últimos dias”, que inexiste razão para a manutenção dos bens pessoais apreendidos e que “encontra-se atualmente em condição de vulnerabilidade espiritual e emocional”.



    Ao final apresenta os seguintes requerimentos: 



    1. O atendimento médico da Sra. Débora Rodrigues dos Santos via Programas locais de atendimento à saúde em domicílio, com visitas médicas em sua residência;



    2. Subsidiariamente, autorização para que a requerente possa se deslocar a clínicas ou postos de saúde para consulta com clínico geral e ginecologista e realização de exames, caso necessário;



    3. A restituição do aparelho celular apreendido, uma vez encerradas as investigações;



    4. A expedição de ofício à Delegacia da Polícia Federal em Campinas, para liberação e entrega do referido aparelho celular;



    É o relatório. DECIDO.



    A requerente em direito à integral acesso à saúde, porém o requerimento de autorização de atendimento médico, para realização de consulta médica da custodiada deve ser formulados por seus advogados devidamente constituídos, demonstrando a necessidade e a situação de saúde da custodiada, devidamente acompanhados de documentação comprobatória de local, dia e horário.



    Cumpre observar que a Prisão Domiciliar concedida à requerente ocorreu nos termos do art. 318, do CPP.



    Assim sendo, a situação fática permanece inalterada desde então, de modo que a Prisão Domiciliar acrescida das medidas cautelares impostas, ainda se revelam necessárias e adequadas. Não existe, portanto, motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, não se tratando de situação extraordinária a justificar a flexibilização, sob pena de frustrar a sua eficácia.



    Portanto, pedidos genéricos da Defesa não podem ser acolhidos, cuja autorização deverá ser solicitada de forma individualizada, sob pena de indeferimento.



    Com relação ao pedido de visitas religiosas, destaco que a Constituição Federal prevê a assistência religiosa no inciso VII do art. 5º (“é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva”), devidamente regulamentado pelo art. 24 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), ao dispor que “a assistência religiosa, com liberdade de culto, será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa”.



    Assim, todos os presos, sejam provisórios ou definitivos, têm direito à assistência religiosa, nos termos do que dispõe o preceito constitucional, razão pela qual inexiste óbice ao deferimento do pedido, devendo ser indicados as datas, os horários e os nomes dos pastores que realizarão as visitas.



    Por fim, ressalto que a restituição dos bens da ré - conforme o Termo de Apreensão nº 1075784/2023 (eDoc. 58) -, em questão foi autorizada por decisão proferida, em 22/6/2023, nos autos da Pet 11.229/DF



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento de autorização para receber assistência religiosa em sua residência, devendo a Defesa da ré indicar previamente as datas e os horários, assim como os nomes dos pastores que lhe prestarão assistência religiosa em seu domicílio e JULGO PREJUDICADOS (a) o pedido relacionado às consultas médicas, por não estar devidamente instruído, com indicação da necessidade, médico responsável, dia e horário; (b) o requerimento de restituição do telefone celular apreendido, pois foi deferido em momento anterior nos autos da Pet 11.229/DF.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente